Tribunal: CARF
Processo: 16095.720193/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720193/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.999 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
RAPHAEL MUROLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. FUNDAMENTO LEGAL.
A incidência do IRPF sobre o acréscimo patrimonial a descoberto tem
fundamento em lei, especificamente no §1o. do artigo 3o. da Lei 7.713/88.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CRITÉRIO DE
APURAÇÃO. De acordo com a Lei 7.713/88, o acréscimo patrimonial a
descoberto deve ser apurado através de demonstrativo de evolução patrimonial
que indique, mensalmente, tanto as origens e recursos, como os dispêndios e
aplicações.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO PATRIMONIAL. A impugnação ao
demonstrativo da evolução patrimonial deve ser amparada em provas, não
bastando meras alegações no sentido de que a fiscalização não considerou
determinados valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto da preliminar de nulidade por ausência de intimação
dos demais beneficiários das contas bancárias, rejeitando-se a preliminar de deficiência de
descrição dos fatos e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720193/2011-16
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720193/2011-16

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 366 a 373) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 14.181,11, além de multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativamente
aos anos-calendário de 2007 e 2008.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais (fls. 355 a 362), o lançamento do imposto cumulado com os
mencionados consectários legais decorreu dos fatos geradores seguintes:
a) Omissão de rendimentos, tendo em vista a ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto constatado em face do excesso de aplicações sobre origens, não respaldado
por rendimentos declarados/comprovados, e que foi apurado conforme Demonstrativo
Mensal de Evolução Patrimonial de fl. 350, no mês de janeiro a abril de 2007, e
evidenciado consoante planilha (em Reais) abaixo reproduzida:
MÊS/ANO
RECURSOS
DISPÊNDIOS
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Jan/07
64.972,08
71.393,49
6.421,41
Fev/07
70.311,81
77.888,23
7.576,42
Mar/07
75.386,50
76.154,91
768,41
Abr/07
71.970,36
112.906,50
40.936,14
b) Ganho de capital no valor de R$ 4.821,00, pela venda da parte pertencente ao
contribuinte no imóvel situado na Avenida 11 de junho, n.o 1.428, dado que o valor de
aquisição do referido imóvel, constante da escritura de transmissão, foi de R$
40.179,00, em contraste com o fato de que o contribuinte declarou sua parte no imóvel
no valor de R$ 47.950,00, na DIRPF 2008, e não apresentou documentos que
comprovassem a realização de benfeitorias no ano-calendário de 2007, de molde a
justificar a majoração do valor de aquisição declarado.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte autuado juntou a documentação
colacionada às fls. 389 a 443, e apresentou a impugnação de fls. 375 a 388, onde, em
síntese:
Preliminarmente, argui a nulidade do feito ao argumento de que a autoridade autuante
não descreveu com clareza os fatos que justificaram a sua subsunção na norma indicada
na autuação;
Mais precisamente, alega que a fiscalização preocupou-se em descrever inexistentes
embaraços e falsas alegações que o impugnante não teria prestado as informações e
documentos solicitados, e falhou quando somente levou em consideração os valores que
foram depositados na conta-corrente do impugnante, sem que, entretanto, tenha
observado que parte desses valores não pertenciam ao impugnante, uma vez que não
foram depositados por ele, nem sequer houve por parte dele qualquer favorecimento, ou
utilização dos valores para si, pois trata-se de conta conjunta, e tais valores, em
realidade, pertenciam à filha do impugnante, Corali Angélica Murolo Capote, ao que
aduz que os valores tidos como aplicações do impugnante em sua conta-corrente do
Banco Safra, em verdade, eram aplicações em nome de seus netos, vinculadas à citada
conta apenas para fins estatísticos, em razão de que entende que não há motivação fática
que se amolde à norma legal aplicada pela autoridade autuante;
Esclarece que os valores mantidos na conta-corrente do Unibanco sempre foram
movimentados pela filha, Corali Angélica Murolo Capote, cirurgiã dentista, para
receber pagamentos por seus serviços, uma vez que esta ficou impossibilitada de manter
uma conta-corrente individual quando a empresa da qual seu marido era sócio foi à
falência, e devido ao regime de bens, tal falência atingiu os bens de sua filha, pelo que
reitera que todos os valores movimentados nessa conta pertencem à Dra Corali;
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720193/2011-16

Aduz que ambos foram instruídos pela gerência do Unibanco no sentido de que uma
conta conjunta, em nome de pai e filha, estaria desvinculada da falência, permitindo que
a Dra. Corali pudesse continuar a receber por suas consultas e cirurgias, de sorte que
toda a movimentação de tal conta-corrente sempre foi de valores recebidos e gastos pela
filha do impugnante, como se pode denotar inclusive das faturas do cartão de crédito
vinculado a tal conta que mostram que a pessoa que utilizava tal cartão, era realmente a
Dra. Corali;
Reitera, assim, que os valores depositados na citada conta-corrente nunca pertenceram
ao impugnante que tem como fonte de receitas a aposentadoria e os aluguéis, conforme
já foi declarado à fiscalização;
Em outro plano, reclama que na planilha do movimento financeiro, regime de caixa,
item 3.2 - aplicações financeiras, que foi elaborada pela fiscalização, os valores
determinados mês a mês, não refletem a realidade dos fatos, pois nos extratos bancários
do Banco Safra, na verdade, constam apenas indicativos de seu crédito junto àquela
instituição financeira, já que estão computados valores totais advindos de aplicações
financeiras cujos beneficiários são quatro netos do impugnante: Rafael Polastrini
Murolo (CPF n.o 861.760.488-34), nascido em 31/12/1984; Juliana Murolo Capote
(CPF n.o 348.132.238-00) nascida em 17/04/1986; Bruna Polastrini Murolo (CPF n.o
861.760.488-34), nascida em 13/02/1987 e Juan Daniel Murolo Capote (CPF n.o
230.633.668-70), nascido em 09/02/1989;
No ponto, alega que, à época em que os netos eram menores, abriu junto ao Banco Saíra
uma conta de Plano Geração de Beneficio Livre, para cada um deles, sendo que eram
depositados mensalmente em cada conta quantias de R$ 20,00, depois R$ 50,00 e por
derradeiro R$ 100,00;
Dito isto, alega que tais depósitos foram somados como aplicação nos anos 2007 e
2008, porém, nada mais são do que os valores considerados como saldo bruto destes
investimentos "PREV-PIX PLUS" que independem de informação na declaração de
Imposto de Renda, considerados apenas crédito na conta do impugnante junto ao Banco
Safra para fins estatísticos e contábeis, ao que aduz que tais depósitos foram feitos
mensalmente até que os netos do impugnante atingissem a maioridade, cada um a seu
tempo;
Independentemente de tais aplicações, alega que também mantinha aplicação PGBL
com contrato sob o n° 6.898 e, para melhor esclarecimento, detalha a posição de cada
uma dessas contas, lembrando que tais valores foram depositados sempre em pequenas
quantias por cerca de doze anos, esclarecendo que, com a maioridade, cada um dos
titulares teve direito a resgatar o valor ali depositado, não sabendo o impugnante se
realmente fizeram tal resgate nem o destino dos valores após o eventual resgate, sendo
que, inclusive, o próprio impugnante resgatou seu plano em agosto de 2011;
Sustenta, ainda, que referidos valores não devem ser considerados aplicações
financeiras do exercício de 2007, uma vez que são as somas das aplicações de anos
anteriores, além do que, alega que os valores referentes aos contratos 10.794, 10.791,
10.793, 10.788, nunca fizeram parte do patrimônio do impugnante, e sim, eram
aplicações destinadas a seus netos, com previsão de saque de tais aplicações quando
estes entrassem na maioridade, saque este que cada qual, a seu tempo, pode ou não ter
feito, sendo que tais valores apenas constam como estando na conta do contribuinte para
efeitos de estatística;
Ademais disso, reclama que, na planilha de gastos realizados, foram anotadas duas
colunas - uma de "aluguéis" e outra de "condomínios" -, sendo que em lugar de lançar
nesta última coluna apenas os valores dos condomínios, foram lançados os valores
somados dos aluguéis e condomínios, não refletindo, assim, a realidade e onerando por
demais o contribuinte fiscalizado;
Alega também que, na planilha de movimento financeiro, o saldo transferido de
2006/2007, no valor de R$ 20.000,00, foi considerado como "outros recursos", sendo
que este é o saldo proveniente das vendas de dois imóveis oriundos de herança, quais
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720193/2011-16

sejam, R$ 40.750,00 pela venda do imóvel da Avenida 11 de Junho, na Vila Mariana,
em São Paulo, e R$ 100.000,00 pela venda do imóvel à Rua Cachoeira n° 51, em
Guarulhos;
Neste quadro, reclama que as planilhas de "gastos realizados", "saldos bancários" e "1.2
aplicações financeiras", não registram a realidade das aplicações mensais conforme
demonstrado, além do que, o saldo de maio 2007, no montante de R$ 40.610,13, e de
junho de 2007, devem-se ao resgate do PGBL do Banco Safra, conforme demonstrado,
ou seja, foram devidamente declarados, sendo que foi descontado o IRPF direto na fonte
como se comprova pelo extrato da conta-corrente;
Alega, ainda, que não houve nenhuma aplicação financeira no ano 2007, exercício de
2008 como registrado na planilha, mais precisamente no mês de abril/2007, no valor de
R$ 112.906,50 e que o saldo final de 2006, referente à conta mantida na Caixa
Econômica Federal, não havia sido declarada anteriormente por tratar-se de conta
creditada em pequenas parcelas mensais variáveis de R$ 50,00 a R$ 100,00 direcionada
para a caderneta de poupança, para eventualidades há mais de 15 anos;
Relativamente ao item 6.4 do Relatório Fiscal, referente a "DESPESAS MÉDICAS E
ODONTOLÓGICAS", alega que nos meses de janeiro, abril e novembro de 2007, o
pagamento das mensalidades de plano de saúde foram somados aos dos meses de
março, maio e dezembro do mesmo ano, por informação errada do Plano de Saúde
Sulamérica, resultando, com isso, um valor que não corresponde à realidade;
Com relação ao demonstrativo do fluxo de caixa que apurou valores a tributar no
exercício de 2007, alega que não há como provar a existência de acréscimo patrimonial
no mês de janeiro, pois a documentação da reforma do prédio da Avenida 11 de junho,
na Vila Mariana em São Paulo, foi feita há mais de dez anos, não existindo documentos
referentes a tal reforma, sendo que a reforma apenas se refere à manutenção do imóvel.
Aduz que, assim sendo, o que se apurou como acréscimo patrimonial, na realidade, são
os saldos das contas PGBL mantidas pelo impugnante para seus netos e a
movimentação da conta do Unibanco realizada pela filha do impugnante, não existindo,
portanto, nenhum acréscimo patrimonial;
Relativamente à multa de ofício proporcional a 75% do imposto de renda exigido,
contesta a aplicação da penalidade ao argumento de que não há imposto a recolher por
parte do impugnante, além do que sempre colaborou com a fiscalização, sendo que esta
reconheceu que os valores apurados no procedimento fiscal tomaram por base os
documentos fornecidos pelo próprio contribuinte, ainda que erroneamente, pelo que, a
seu ver, não se pode falar em embaraço aos correspondentes trabalhos e,
consequentemente, na aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso I, § 2o, da
Lei 9.430, de 1996;
Por último, reclama que, ao receber o Auto de Infração, teve que realizar um verdadeiro
exercício de dedução, pois as mencionadas "Planilhas de Recursos, Aplicações e Gastos
Realizados", "Gastos com tratamento médico e odontológico", continham erros que
dificultaram a defesa, impossibilitando o impugnante de atacar, de forma
pormenorizada, os critérios utilizados na autuação, havendo, pois, nítido cerceamento de
defesa, cuja conseqüência jurídica é a decretação de nulidade do auto de infração;
Finalmente, em face do exposto, requer:
a) que seja recebida e processada a presente impugnação ao lançamento fiscal,
aplicando-se seus efeitos legais, sobretudo a suspensão da sua exigibilidade, nos
contornos do artigo 151, inciso III, do CTN;
b) que seja reconhecida a nulidade do auto de infração atacado, pois não se observou um
de seus elementos, ou seja, não houve clara e precisa descrição dos fatos que ensejariam
a exigência fiscal nele plasmado sob o pretexto de suposta "omissão de receitas";
c) que seja igualmente considerado nulo o lançamento e, consequentemente o auto de
infração, pois este foi confeccionado sem a observância de critérios suficientes a
possibilitar a ampla defesa do impugnante, sobretudo as mencionadas planilhas de
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720193/2011-16

demonstrativo da formação do crédito tributário exigido no Auto de Infração ora
combatido;
d) que, acaso seja superada a tese de nulidade por cerceamento de defesa e supressão de
elemento obrigatório do auto de infração, que seja declarada a improcedência do feito,
porquanto indevido o crédito tributário apurado, especialmente porque os valores
tomados por base não fazem parte do patrimônio do impugnante;
e) que, por via de conseqüência, seja reconhecida a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, e cancelado o débito fiscal exigido, arquivando-se o auto de infração ora
combatido;
f) que, por fim, seja facultada a produção de provas ulteriores que venha a ser necessária
para desconstituir fato ou a direito superveniente ou que venham a se destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos presentes autos.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme resultado
de julgamento abaixo transcrito:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos do
relatório e voto do relator.
(...)
Limites do Litígio
Pelo teor da impugnação, ora analisada, constata-se que a mesma é parcial, uma vez que
o contribuinte não contesta a parcela do lançamento decorrente Ganho de capital no
valor de R$ 4.821,00, pela venda da parte pertencente ao contribuinte no imóvel situado
na Avenida 11 de junho, n.o 1.428.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) preliminar de nulidade por deficiência de descrição dos fatos e ausência de
subsunção do fato à norma;
b) preliminar de nulidade por ausência de intimação dos demais beneficiários das
contas bancárias, ofendendo a súmula CARF 29;
c) os valores indicados em conta e PGBL não pertencem ao recorrente, mas de
seus netos;
e) não houve depósito em 2007 e que a conta em referência era creditada em
pequenos valores, para atender apenas eventualidades;
f) a movimentação da conta Unibanco era realizada por sua filha, assim como não
existia reforma como fundamento para variação patrimonial a descoberto, mas reforma no
prédio;
g) a multa de ofício não pode ser aplicada.
É o relatório.

Voto
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720193/2011-16

Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de receita e a comprovação de ativos financeiros
localizados em conta da recorrente pertencerem a terceiros.
É de se afastar a preliminar de nulidade por deficiência de descrição dos fatos e
ausência de subsunção do fato à norma. A decisão de piso, acertadamente, enfrenta a questão, a
qual acolho integralmente suas razões de decidir, como veremos abaixo.
Embora seja uma clara inovação recursal, não trazida em instância de piso, o que
caracterizaria supressão de instância e impõe o seu não conhecimento, entendo que, quanto à
preliminar de nulidade por ausência de intimação dos demais beneficiários das contas bancárias,
ofendendo a súmula CARF 29, mesmo que fosse conhecida, há uma confusão de interpretação
do recorrente em razão da acusação fiscal se referir a evolução patrimonial a descoberto, sendo
despicienda a intimação de terceiros supostamente beneficiários dos rendimentos omitidos.
Assim, não há como se conhecer da preliminar em questão.
Em relação ao mérito, refrise-se que a acusação fiscal repousa em evolução
patrimonial a descoberto, sendo certo que, se os beneficiários das aplicações financeiras seriam
os netos, evidencia-se que os recursos são da própria recorrente. As faturas de cartão de crédito
apresentadas não correspondem ao ano em questão.
Além disso, o impugnante não comprova suas alegações sobre gastos com
condomínios e movimentação financeira. A transferência de saldo de 2006/2007 não foi
erroneamente considerada como “outros recursos”, pois refere-se à disponibilidade em espécie
em 31/12/2006, não relacionada às vendas de imóveis em 2008.
O contribuinte não comprova que os valores declarados foram provenientes do
resgate do PGBL do Banco Safra e a tributação na fonte não é relevante para a omissão de
rendimentos. A alegação sobre a conta na Caixa Econômica Federal também não é acatada, pois
o valor de R$ 112.906,50 não foi considerado como aplicação financeira, mas como a soma de
todas as aplicações feitas pelo contribuinte.
A fiscalização não errou ao somar os pagamentos de mensalidades de plano de
saúde. O recorrente não apresenta documentação para comprovar suas alegações sobre a reforma
do prédio na Vila Mariana.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preliminar
No caso dos autos, de plano, considero que não merece acolhida a alegação da defesa no
sentido de que o lançamento combatido padeceria de falta de clareza quanto à descrição
dos fatos que ensejaram a autuação, nos termos dos fundamentos legais que arrimam o
feito.
É que, ao revés do que alega a defesa, o Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidades Fiscais, colacionado às fls. 355 a 362 do processo, descreve, de forma
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720193/2011-16

pormenorizada, todas as categorias de recursos, aplicações e gastos que, realizados pelo
contribuinte no ano-calendário em relevo, foram levados a efeito na apuração do
acréscimo patrimonial a descoberto, e cuja ocorrência autoriza a presunção legal do
cometimento da infração de omissão de rendimentos imputada ao sujeito passivo.
Além da descrição contida no referido Termo, constam, ainda, dos autos (fls. 343 a 350)
a planilha demonstrativa do acréscimo patrimonial a descoberto apurado no
procedimento fiscal (planilha principal) e, bem assim, planilhas auxiliares que também
pormenorizam, mês a mês, os valores dos recursos, gastos e aplicações que foram
computados na planilha demonstrativa principal, além do que tampouco se vislumbra
nesses documentos a existência de irregularidades, incorreções e omissões quando
cotejado o teor dessas planilhas com a descrição dos fatos realizada pela fiscalização,
pelo que considero que não carece o processo de qualquer medida saneadora voltada a
salvaguardar o exercício do direito de defesa da autuada, nos termos do art. 60 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Mérito
Quanto ao mérito, é importante destacar que a tributação do acréscimo patrimonial a
descoberto está definida nos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, a seguir transcritos, e não na presunção legal contida no art. 42, da Lei n.o
9.430/96:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida que
os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
No ponto, aliás, o art. 807 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto n.o 3.000, de 1999, estabelece ipsis verbis:
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.
Assim, a lei transcrita estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, quando demonstrado pela autoridade
lançadora que os valores dos dispêndios/aplicações superaram os recursos disponíveis
no mês.
Ou seja, a evolução patrimonial do contribuinte é apurada a partir do confronto mensal
das mutações patrimoniais com os rendimentos auferidos. Caso, nesse confronto, seja
constatada a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, presume-se a ocorrência
da omissão de rendimentos, até prova em contrário, a cargo do contribuinte.
Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum (relativa), e, portanto, cabe ao
Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720193/2011-16

Portanto, como se vê, o ônus da prova atribuída a cada uma das partes envolvidas na
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto está bem delimitado no texto legal. À
fiscalização compete demonstrar a existência de acréscimos patrimoniais a descoberto,
o que justifica a presunção da ocorrência de omissão de rendimentos. Ao contribuinte
cabe justificar a origem de tais acréscimos com rendimentos auferidos em exercícios
anteriores, ou mesmo auferidos no período fiscalizado, porém, já tributados, isentos,
não tributáveis ou de tributação exclusiva.
No caso dos autos, contudo, o impugnante não faz essa comprovação.
A mera alegação de que não seria responsável pela movimentação financeira havida na
conta-corrente n.o 261.046-8 que mantém no Unibanco não pode ser aceita porquanto o
contribuinte não demonstra nem comprova, com documentos hábeis e idôneos, que a
repercussão no fluxo de variação patrimonial, a título de dispêndio/aplicação (saldo
credor no final do mês), são de responsabilidade da filha (Corali Angélica Murolo
Capote).
As faturas de cartão de crédito vinculado à citada conta-corrente, cujas cópias foram
colacionadas pelo impugnante às fls. 436 a 443, sequer dizem respeito ao ano-
calendário de 2007 em questão, mas sim ao ano de 2011.
Na mesma esteira, melhor sorte não cabe ao impugnante quando alega que os
beneficiários das aplicações financeiras levantadas pela fiscalização seriam os netos,
uma vez que, ao fazer tal alegação, o contribuinte não nega ter despendido recursos
próprios para fazer tais aplicações, além do que se verifica irrelevante, na espécie, a
alegação do impugnante segundo a qual os valores considerados pela fiscalização no
fluxo de variação patrimonial não seriam aplicações financeiras realizadas no ano de
2007, eis que o critério para cômputo de tais valores no referido fluxo é o mesmo que é
utilizado para os demais valores movimentados na conta-corrente bancária do
contribuinte, qual seja a de que os saldos credores no final do mês constituem
aplicações, ao passo que os saldo credores no início do mês constituem recursos do
contribuinte, e isto é, aliás, o que se verifica ter sido adotado de forma escorreita pela
autoridade autuante, conforme planilhas de fls. 347 e 349, com base nos extratos
bancários colacionados às fls. 139 a 164, documentos esses que foram fornecidos pelo
próprio contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal juntado às fls. 128 a
130 do processo.
Em outro plano, o impugnante também não comprova a alegação de que, na planilha de
gastos realizados com pagamento de condomínios (fl. 345), a fiscalização teria lançado
a soma de valores de aluguéis e condomínios, além do que os valores constantes da
referida planilha são condizentes com os valores constantes dos respectivos boletos de
pagamento colacionados às fls. 91 a 98 do processo.
Em outro plano, ainda, tampouco pode ser acolhida a alegação da defesa segundo a
qual, na planilha de movimento financeiro (fl. 347), o saldo transferido de 2006/2007,
no valor de R$ 20.000,00, teria sido erroneamente considerado como "outros recursos",
ao argumento de que este seria o saldo proveniente das vendas de dois imóveis oriundos
de herança, quais sejam, R$ 40.750,00 pela venda do imóvel da Avenida 11 de Junho,
na Vila Mariana, em São Paulo, e R$ 100.000,00 pela venda do imóvel à Rua Cachoeira
n° 51, em Guarulhos.
É que o cômputo do citado valor a título de outros recursos diz respeito à
disponibilidade em espécie que foi declarada pelo contribuinte como existente em
31/12/2006, ao passo que os imóveis citados pelo impugnante foram vendidos em 2008,
não repercutindo, portanto, na apuração da variação patrimonial referente ao ano-
calendário em questão (2007).
Da mesma forma, melhor sorte não cabe ao impugnante quando apenas alega, mas não
comprova, que as planilhas de "gastos realizados", "saldos bancários" e "aplicações
financeiras", não registrariam a realidade das aplicações mensais, e que, além disso, o
saldo em conta-corrente de maio 2007, no montante de R$ 40.610,13, e de junho de
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720193/2011-16

2007, dever-se-iam ao resgate do PGBL do Banco Safra, pelo que teriam sido
devidamente declarados, com incidência do imposto de renda direto na fonte.
É que tais valores foram computados pelo Fisco como recursos (planilha de fl. 347) e,
portanto, só beneficiaram o contribuinte. O fato de já terem sofrido tributação exclusiva
na fonte é irrelevante na espécie, porquanto o que se apurou no procedimento fiscal em
comento foi a omissão de rendimentos caracterizada precisamente pelo excesso de
dispêndios ou aplicações sobre os recursos já tributados, isentos, não tributáveis ou de
tributação exclusiva na fonte.
Tampouco merecem acolhimento as alegações da defesa segundo as quais não teria
havido aplicação financeira no valor de R$ 112.906,50, no mês de abril/2007, e que o
saldo final de 2006, referente à conta-corrente mantida na Caixa Econômica Federal,
não havia sido declarada anteriormente por tratar-se de conta creditada em pequenas
parcelas mensais variáveis de R$ 50,00 a R$ 100,00 direcionada para a caderneta de
poupança, para eventualidades há mais de 15 anos.
É que o valor de R$ 112.906,50 não foi computado no fluxo de variação patrimonial a
título de aplicação financeira, pois este valor é, na verdade, a soma de todas as
aplicações de recursos feitas pelo contribuinte no mês de abril/2007, incluindo gastos
com pagamento de imposto, contribuições e doações, condomínios, despesas médicas,
etc., conforme consta claramente consignado na planilha de fl. 349.
Deste total foram computados R$ 66.711,29 a título de aplicações financeiras (saldo
credor ao final do mês) conforme extratos bancários fornecidos pelo próprio
contribuinte e as aplicações em caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal
foram computadas pelo Fisco na mesma planilha também pelo valor do saldo credor
apresentado no final do mês, sendo irrelevante que o contribuinte não as tenha
declarado.
Na mesma trilha, não pode ser acolhida a alegação de que os pagamentos de
mensalidade de plano de saúde, nos meses de janeiro, abril e novembro de 2007 teriam
sido somados pela fiscalização aos pagamentos dos meses de março, maio e dezembro
do mesmo ano, com base em informação errônea do Plano de Saúde Sulamérica, uma
vez que o impugnante não demonstra nem apresenta qualquer documento
comprobatório de sua alegação, ônus probatório este que lhe cabe a teor do disposto no
art. 15 e no inciso III do art. 16, ambos do Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na redação
dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
Em outra vertente, o impugnante apenas alega que não haveria como provar a existência
de acréscimo patrimonial no mês de janeiro de 2007, pois a documentação da reforma
do prédio da Avenida 11 de junho, na Vila Mariana em São Paulo, teria sido feita há
mais de dez anos, não existindo documentos referentes a tal reforma, e que tal reforma
apenas se referiria à manutenção do citado imóvel.
Todavia, o contribuinte sequer demonstra em que esta alegação afetaria a apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto no mês de janeiro, além do que não foi computado
na apuração da variação patrimonial qualquer dispêndio a título de gastos com
construções e benfeitorias de bens imóveis (planilha de fl. 349), o que, a rigor,
favoreceu, neste ponto, o contribuinte autuado.
Por último, se verifica que tampouco tem razão o impugnante quando contesta a
aplicação da multa de ofício proporcional a 75% do imposto de renda exigido ao
argumento de que teria colaborado com a fiscalização e que esta teria reconhecido que
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.999 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16095.720193/2011-16

os valores apurados no procedimento fiscal tomaram por base os documentos fornecidos
pelo próprio contribuinte, ainda que erroneamente, pelo que não se poderia falar em
embaraço aos correspondentes trabalhos e, consequentemente, na aplicação da
penalidade prevista no artigo 44, inciso I, § 2o, da Lei 9.430, de 1996.
É que não foi aplicada, na espécie, a multa de ofício agravada em face de não
atendimento pelo sujeito passivo de intimação fiscal para que prestasse esclarecimentos,
arquivos ou documentação técnica.
A rigor, a penalidade aplicada, de forma escorreita pela autoridade autuante, trata-se da
multa de ofício em face da falta de recolhimento espontâneo por parte do contribuinte
do imposto de renda ora exigido, nos exatos termos do disposto no inciso I do art. 44 da
Lei n.o 9.430, de 1996, que, na redação dada pela Lei n.o 11.488, de 2007, determina
ipsis verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Em face do exposto, no que concerne à matéria litigiosa, VOTO PELA
PROCEDÊNCIA do lançamento constante do Auto de Infração de fls. 366 a 373,
mantendo a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 14.181,11,
além de multa de ofício proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros
moratórios, relativamente aos anos-calendário de 2007 e 2008.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto da preliminar de nulidade por ausência de intimação dos demais beneficiários das contas
bancárias, rejeitando-se a preliminar de deficiência de descrição dos fatos e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 504
DF CARF MF
Original